Tribunal: CARF
Processo: 16327.912559/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.912559/2009-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.220 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
BANCO CITIBANK S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
EM DILIGÊNCIA.
Sendo constatado, em diligência, a existência da integralidade do direito
creditório invocado em pedido de compensação, o crédito deve ser reconhecido
e, por consequência, homologada a compensação apresentada pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Banco Citibank SA, ora Recorrente, através do qual pretendia-se
quitar débitos próprios com crédito de IRPJ.
A resolução de fls. 208 a 217, proferida por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em 24/03/2015 resumiu com maestria a discussão. Assim, pede-se venia para se
transcrever o que constou no relatório daquela Resolução, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.912559/2009-88
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP, que manteve a negativa de homologação em relação a
declaração de compensação apresentada pela Contribuinte, nos mesmos termos que já
havia decidido anteriormente a Delegacia de origem.
Os fatos que deram origem ao presente processo estão assim descritos no relatório da
decisão recorrida, Acórdão no 1636.299, às fls. 66 a 70:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de
Compensação – PER/DCOMP no 02131.71431.301106. 1.3.049039, relativo à
compensação de débito de Cofins com vencimento em 15/07/2003, no montante de
R$477.832,70, com crédito relativo a recolhimento indevido ou a maior de IRPJ,
efetuado em 27/02/2004, sendo de R$21.581.999,81 o valor total do Darf recolhido (fls.
29 a 34).
Por meio do Despacho Decisório de no de rastreamento 846618692 (fls. 25), a
Delegacia Especial de Instituições Financeiras na 8a Região Fiscal – Deinf/SPO não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação declarada,
em face da constatação de que o alegado pagamento indevido ou a maior fora
integralmente utilizado para a quitação de outro débito da contribuinte, não restando
saldo disponível para a compensação do débito informado no PER/DCOMP em
comento.
Cientificada da decisão em 28/09/2009 (fls. 61), a contribuinte apresentou, em
28/10/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 11, acompanhada dos
documentos de fls. 12 a 60, consistentes em (i) cópia autenticada da procuração, dos
documentos societários e do documento de identificação do subscritor da manifestação,
(ii) cópia do despacho decisório, (iii) cópia do PER/DCOMP, (iv) cópia das fichas 11 e
12B da DIPJ 2004 transmitida em 25/10/2006, (v) cópia dos comprovantes de
arrecadação relativos ao IRPJ do ano de 2003, (vi) cópia de DCTF retificadora.
A recorrente alega que foi efetuado um pagamento a maior de IRPJ referente ao ajuste
anual do ano-calendário de 2003. Argumenta que foi apurado imposto devido de
R$20.790.008,88, conforme informado na DIPJ 2004, tendo sido recolhido
R$21.368.316,64. Acrescenta que foi informado na DCTF relativa ao período um valor
de débito também superior ao efetivamente apurado.
Sustenta que, no caso em questão, o direito creditório pleiteado realmente existe, tendo
ocorrido mero equívoco no preenchimento da DCTF, que foi corrigido mediante a
entrega de DCTF retificadora transmitida em 13/10/2009.
Assim, requer a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP em comento
e a realização de diligências para a comprovação de suas alegações.
Como já mencionado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP
manteve a negativa em relação à compensação, expressando suas conclusões com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
O erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito passivo
por meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que o pagamento foi
efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o não reconhecimento do
direito creditório e a conseqüente não homologação da compensação a ele vinculada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com essa decisão, da qual foi considerada cientificada em 04/12/2012, a
Contribuinte apresentou em 03/01/2013 o recurso voluntário de fls. 76 a 90, com os
argumentos descritos abaixo:
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DA DRJ
SUPERFICIALIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CERCEAMENTO DE
DEFESA
- o Despacho Decisório e a decisão da DRJ encontram-se eivados de nulidade, em razão
da superficialidade da busca das informações necessárias para a sua adequada decisão, o
que fere o princípio da verdade material;
- jamais poderia a D. Fiscalização desconsiderar direitos creditórios detidos pelo
Recorrente sem o levantamento e o exame completo de toda a documentação contábil e
fiscal do Recorrente, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos, baseando-se
apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil ("RFB");
- a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue identificar a causa do
ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a lei se os fatos são incertos),
ocasionando a invalidade do ato administrativo que desconheceu o direito creditório do
Recorrente. Do mesmo vício padece a decisão recorrida, ao não empreender quaisquer
diligências para apurar a existência do crédito alegada pelo Recorrente;
- para que a D. Fiscalização e a DRJ pudessem desconsiderar o crédito apurado,
deveriam, segundo o que preceituam os princípios da verdade material e da legalidade,
ter comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos
procedimentos do Recorrente na apuração desse crédito, o que não ocorreu;
- aliás, o pedido de diligência efetuado pelo Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade foi considerado não formulado, sob a alegação de que o Recorrente não
apresentou justificativas para sua realização e não formulou quesitos;
- ora, não é necessário grande exercício mental para se concluir pela necessidade da
diligência requerida, já que a matéria controversa reside em questões de fato e, ademais,
isso deveria ter sido feito antes de proferido o Despacho Decisório, por ser obrigação
legal da Fiscalização, em atendimento ao princípio da verdade material;
- igualmente, não há necessidade de formulação de quesitos no caso presente, em que a
única controvérsia pendente nos autos é a existência do direito creditório de IRPJ por
pagamento a maior desse imposto quando do ajuste anual;
- tendo em vista que não houve comprovação da incorreção dos procedimentos do
Recorrente, bem como não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte da D. Fiscalização, no que tange à verificação dos créditos do
Recorrente, o que faz com que o processo investigatório destas provas seja superficial, e
diante da ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de
diligência, deve esta C. Turma Julgadora determinar a nulidade do Despacho Decisório
e da decisão recorrida, para que se retorne o processo à repartição de origem e seja feita
uma regular instrução probatória, com o que se verá que deveriam ter sido aceitos os
créditos apurados pelo Recorrente;
DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO UTILIZADO NA
COMPENSAÇÃO
- embora o Recorrente acredite que o argumento aduzido acima já enseje, por si só, a
nulidade do Despacho Decisório e da decisão da DRJ, caso assim não se entenda, o que
se admite apenas a título de argumentação, em homenagem ao princípio da
eventualidade, é certo que, no mérito, o acórdão ora recorrido não poderá prosperar,
devendo ser reformado por essa D. Turma Julgadora. É o que se passará a demonstrar;
- consoante já relatado, com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias
(principal e acessórias), o Recorrente apurou, inicialmente, débito de IRPJ no montante
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

de R$21.368.316,64, recolhendo esse valor aos Cofres Públicos, conforme atesta o
DARF anexo (doc. 04);
- ocorre que, posteriormente, o Recorrente identificou que havia, de forma equivocada,
apurado IRPJ a maior do que efetivamente devido, para o ano-calendário de 2003, e
que, conseqüentemente, também havia prestado informação equivocada dessa apuração
na DCTF, haja vista que havia informado débito de IRPJ a maior;
- assim, verificou-se que o Recorrente possuía um crédito no montante de
R$578.307,76, decorrente da diferença entre o IRPJ pago (R$ 21.368.316,64), e o valor
efetivamente devido a título desse mesmo imposto (R$ 20.790.008,88), para esse
período;
- nesse particular, é importante destacar que a apuração do IRPJ, demonstrada na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") referente ao
ano-base 2003 (doc. 05), em sua Ficha 12B, linha 14, acusa IRPJ a pagar no valor de
R$20.790.008,88;
- verifica-se, também, da Demonstração do Resultado do Exercício ("DRE") do
Recorrente, referente a 2003, que o lucro líquido apurado confere com aquele declarado
na aludida DIPJ (doc 06);
- para não restar dúvida, o Recorrente elaborou a planilha abaixo, onde se verificam os
valores que contribuíram para a formação do crédito ora em debate. Além disso, o
Recorrente anexa os devidos documentos comprobatórios relativos às antecipações
recolhidas (doc. 07):
(...)
- saliente-se que, especificamente em relação às antecipações de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte ("IR/Fonte"), como as informações relativas à sua retenção constam
dos sistemas do Fisco, requer-se a sua juntada de ofício, nos termos do artigo 29 do
Decreto 7.574/2011;
-não resta dúvida, portanto, que o valor recolhido a título de IRPJ (R$21.368.316,64)
ultrapassou o quanto efetivamente devido, resultando em pagamento a maior originador
do crédito ora pleiteado. Aliás, a existência do aludido crédito pode ser, inclusive,
facilmente constatada por meio da DCTF retificadora (doc. 08);
- dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a DCQMP efetuada pelo Recorrente é
perfeitamente legítima, uma vez que o crédito corresponde efetivamente a valores de
IRPJ recolhidos a maior;
- e nem se alegue que o erro de fato na informação prestada nas obrigações acessórias
poderia obstar o direito creditório do Recorrente em relação ao IRPJ recolhido a maior,
uma vez que tais créditos foram devidamente comprovados na presente peça por meio
de documentação hábil e idônea, além do fato de a obrigação acessória já ter sido
retificada pelo Recorrente;
- importante salientar, ainda, que a DIPJ é obrigação acessória que espelha com precisão
a contabilidade dos contribuintes e, como tal, somente pode ser desconsiderada
mediante prova em contrário do Fisco, haja vista que a contabilidade faz prova em favor
do sujeito passivo;
- também por essa razão, a DIPJ tem natureza de verdadeiro instrumento de confissão
de dívida, nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei n° 2.124, de 13 de junho de
1984, que determina que "o documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito";
- assim, se verificada divergência entre a DIPJ e a DCTF, não pode a Autoridade
Administrativa escolher, sumariamente, entre uma delas. Deve, antes, aprofundar suas
investigações e somente pode desconsiderar a DIPJ se puder provar que as informações
contábeis nela constantes não espelham a realidade;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

- nesse sentido caminha a mais moderna jurisprudência do CARF, conforme se verifica
da Declaração de Voto do Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, constante
do acórdão 110100.552, julgado, à unanimidade, a favor do contribuinte (doc. 09);
- considerando que o Recorrente demonstrou e provou, de forma exaustiva, o direito
creditório ora em análise, no montante de R$ 578.307,76, oriundo de pagamento a
maior de IRPJ, tem-se que a decisão proferida pela DRJ não poderá subsistir, devendo
esse. E. Conselho dar provimento ao presente Recurso Voluntário, homologando-se,
conseqüentemente, a compensação efetuada pelo Recorrente, de forma integral.
Neste sentido, tendo em vista a busca pela Verdade Material, a Turma de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da Resolução de no
1802-000.640, entendeu por bem baixar o processo em diligência para que, basicamente, a
Unidade de Origem:
1) verifique e informe o valor do débito de IRPJ referente ao ajuste anual de 2003;
2) apresente relatório circunstanciado esclarecendo se houve pagamento a maior de
IRPJ, e, se for o caso, qual o valor do excedente;
3) cientifique a Contribuinte deste relatório, para que ela possa se manifestar no prazo
de 30 dias.
A determinação deste CARF foi realizada, sendo acostado, às fls. 258 a 262, o
Despacho de Diligência, em que a Delegacia Especial de Instituições Financeiras, após relatar a
discussão posta no presente processo, deixou claro que “de fato, houve um recolhimento a maior
do IRPJ no valor de R$ 578.307,76 tal como demonstra o extrato do sistema SIEF sendo esse
valor recolhido a maior suficiente para a completa extinção por compensação do débito
mostrado no quadro 01”.
Devidamente intimado do despacho proferido, o Recorrente apresentou
Manifestação, na qual, em síntese, reiterou o pedido para reconhecimento integral do direito
creditório invocado, demonstrado que a “Autoridade Diligenciadora reconhece integralmente o
direito creditório da Requerente, tendo em vista a existência de provas incontestáveis acerca de
sua liquidez e certeza”.
Remetidos os autos ao CARF e sendo constatado, nos termos do despacho de fls.
288, a extinção do colegiado anterior (2aTurma Especial/1aSeção) e que o Relator originário
“não mais integra nenhum dos colegiados da Seção”, os autos foram distribuídos a este relator
através de sorteio.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/12/2012 (fl. 74), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 03/01/2013 (fls.
205), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como relatado acima, o presente processo trata-se de pedido de compensação,
através do qual se indicou crédito de IRPJ pago indevidamente ou a maior no ano calendário de
2003, no valor de R$ 578.307,76.
O direito creditório não foi reconhecido no despacho decisório exarado, sob o
fundamento de que a “partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP”.
Desde o seu apelo inicial, o contribuinte alegou que o direito creditório não foi
reconhecido, porque, em síntese, teria se equivocado no preenchimento da DCTF, mas que este
erro não poderia ensejar no não reconhecimento do crédito indicado no pedido de compensação.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ de São Paulo, não acatando
o pedido de diligência formulado pelo contribuinte, afirmou que “a alegação de erro de fato no
preenchimento da DCTF não deve ser acolhida, pois não está acompanhada de documentos
hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do alegado erro”.
Ocorre que, ao analisar, em um primeiro momento, o Recurso Voluntário
apresentado pelo Recorrente, e em privilégio à Verdade Material, que deve ser o Norte do
julgamento administrativo, este CARF converteu o julgamento em diligência, para que Unidade
de Origem pudesse atestar se, de fato, houve o alegado recolhimento indevido ou a maior de
IRPJ no ano-calendário de 2003.
Assim, em cumprimento ao que restou determinado pelo CARF, na diligência
realizada, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras da 8a RF atestou aquele recolhimento
a maior, deixando claro que:
(...) a partir das informações elencadas no quadro 03, foi constatado que o contribuinte
apurou um ajuste anual de IRPJ referente ao ano de 2003 no valor de R$ 20.790.008,91,
em contraste com o pagamento correspondente a esse débito, realizado em 27/02/2004
no valor total de R$ 21.581.999,80. Fazendo-se a exigência dos juros de janeiro de 2004
de 1,00% representado pela taxa SELIC, o sistema SIEF indicou um saldo a recuperar
de R$ 578.307,76. Esse saldo recolhido indevidamente é suficiente para a completa
extinção por compensação do débito mostrado no quadro 01, conforme se atestou em
cálculos realizados no sistema SAPO.
(...)
Então, foi aqui reexaminado o cálculo do IRPJ a pagar em 2003, o qual foi confrontado
com as retenções em fonte do tributo extraídas do sistema DIRF, sendo também
confrontado com as estimativas mensais de IRPJ quitadas por pagamento. Feito isto, foi
demonstrado que, de fato, houve um recolhimento a maior do IRPJ no valor de R$
578.307,76 tal como demonstra o extrato do sistema SIEF sendo esse valor recolhido a
maior suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado no
quadro 01. (destacou-se).
Neste sentido, a discussão posta no presente processo foi solucionada com uma
“simples” diligência, através da qual a Receita Federal do Brasil pode verificar e confirmar,
através da análise das demonstrações contábeis e fiscais do contribuinte, a existência do direito
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.220 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.912559/2009-88

creditório indicado no pedido de compensação, o que, data venia, não tinha sido feito quando da
emissão do despacho decisório e depois rejeitado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I (SP).
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$578.307,76 e, por consequência,
homologando-se o pedido de compensação ora em análise, nos exatos termos apurados na
diligência realizada pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras da 8a RF.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital